Tribunal: TJDFT
Processo: 0725281-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725281-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JULIA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar. O ofício de ID 37827770 informa que o juízo a quo revisou a decisão agravada e concedeu à agravante os benefícios da justiça gratuita. Assim, diante do princípio da não surpresa, esclareça a agravante se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 04 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora